Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0706624-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE DE SOUZA LINS contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF, no qual alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da Ação Penal no 0701487-57.2021.8.07.0001, em trâmite naquele Juízo, na qual o paciente foi dado como incurso nas penas do art. 1o, inciso II, c/c art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal. Sustenta o impetrante, em síntese, inexistir qualquer prova que ligue o paciente a suposta prática criminosa, razão pela qual deveria o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília/DF ter rejeitado a peça acusatória, eis que, além da ausência de justa causa para a ação penal, o contrato social e respectivas Alterações confirmam que o paciente nunca fez parte do quadro societário, tampouco praticou atos de gestão na pessoa jurídica MARINA DE SOUZA LINS – ME, CNPJ n. 01.293.291/0001-16. Acrescenta que o paciente é filho da denunciada Marina de Souza Lins, bem como informa ter sido ele citado na data de 04/03/2021, tendo o prazo para apresentar resposta à acusação se iniciado em 05/03/2021. Requer a concessão de liminar para suspender a ação penal no 0701487-57.2021.8.07.0001 até o julgamento final deste writ. No mérito, requer a concessão da ordem para trancamento da ação penal referida. Junta documentos. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria deste juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Doutra parte, registre-se que o art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, o que restou atendido, uma vez que a imputação feita ao paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória de modo que, em exame perfunctório, resta justificado o recebimento da ação penal de ID 23781140 – págs. 3/6. Noutro giro, não obstante afirme o impetrante que o paciente nunca fez parte do quadro societário, tampouco praticou atos de gestão na pessoa jurídica MARINA DE SOUZA LINS – ME, CNPJ n. 01.293.291/0001-16, verifica-se ter ele informado perante a Coordenação Especializada de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública, que a referida empresa foi aberta em seu nome (ID 23781140 – pag. 166). Insta, ademais, ressaltar que, nessa seara, deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. Com efeito, em exame de sumária cognição, não se vislumbra motivo plausível para suspender o curso da Ação Penal no 0701487-57.2021.8.07.0001 no atual estágio em que se encontra, sendo certo que, ao apresentar resposta à acusação, o paciente terá a oportunidade de comprovar a alegada inexistência de qualquer tipo de vínculo com a pessoa jurídica MARINA DE SOUZA LINS – ME, CNPJ n. 01.293.291/0001-16. Dessa forma, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia e do prosseguimento da ação penal. Com efeito, diante dos elementos constantes dos autos, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Com as informações, encaminhe os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 05 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR